Tribunal: STF
Processo: HC 208442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 29.10.2021, por João Vieira Neto e outras, advogados, em benefício de Alecsandro Ferreira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 693.382/PE, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 4.6.2018, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do Inquérito Policial que, na tarde de 8.11.2014, na Rua Benedito Augusto Costa, Comporta, neste município, terceiras pessoas, a mando do denunciado, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida de YGOR WILLY DA ROCHA, conforme certidão de óbito de fis. 138 e laudo tanatoscópico de fls. 193. 



    Nos fatídicos dia e período, a vítima estava no Bar do Camarão, situado no endereço acima indicado, quando chegaram três indivíduos em um automóvel, tendo um deles permanecido no veículo, momento em que dois outros desceram, determinaram que as pessoas se afastassem, e efetuaram disparos de arma de fogo contra YGOR WILLY DA ROCHA, que não teve tempo sequer de reagir, tendo morrido sentado na cadeira em que estava, com diversos ferimentos causados por projéteis de armas de fogo, conforme fotografias de fls. 9/10; e 34/40. 



    Segundo apurado, o delito foi causado em razão do tráfico de drogas na localidade, em atividade típica de extermínio, bem como foi perpetrado em local aberto ao público, em horário de circulação, de forma que causou perigo comum. 



    Por fim, consta dos autos que o denunciado possui FACs maculadas, conforme consulta anexa” (fls. 26-27, e-doc. 2). 



    3. Em 7.10.2019, o juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE (Ação Penal n. 0039967-72.2018.8.17.0810) acolheu a denúncia e pronunciou o paciente. Na ocasião, o juízo de primeiro grau manteve a custódia preventiva do paciente, anteriormente decretada nos autos.



    4. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0005624-21.2019.8.17.0000, interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCISOS I, III E IV, DO CP). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA CABAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I - A pronúncia necessita apenas do convencimento acerca da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. 



    II - Nos crimes dolosos contra a vida e conexos, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível para a condenação, reserva-se ao Tribunal do Júri, sendo certo que na fase da pronúncia exige-se apenas prova da materialidade e indícios de autoria, além de imperar o princípio do in dúbio pró societate. 



    III - Recurso improvido, à unanimidade” (fl. 87, e-doc. 8).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, impetrou-se o Habeas Corpus n. 693.382/PE. Em 1º.10.2021, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 19.10.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EFETIVA EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA IN CASU. AGRAVANTE, INCLUSIVE, JÁ CONDENADO EM PLENÁRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade, tendo em vista a existência de provas suficientes à pronúncia do agravante, como depoimentos em juízo e interceptações telefônicas, além dos elementos informativos colhidos em sede de inquérito policial. 



    III - Assente nesta eg. Corte Superior que ‘a decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri. Não traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão’ (REsp n. 1.790.039/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/8/2019). 



    IV - De qualquer forma, tem-se que o agravante restou condenado em Sessão Plenária em 4/8/2021 (fl. 595). 



    V - A jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no sentido de que ‘O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença’ (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/8/2021). 



    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido” (fls. 133-134, e-doc. 9). 



    6. O acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes buscam a anulação da “decisão de pronúncia generalista proferida em desarmonia às provas colhidas no transcurso da instrução criminal, face ao clarividente constrangimento ilegal, com arrimo no art. 648, VI, do CPP (decisão de pronúncia manifestamente nula), devendo ser DESPRONUNCIADO o Paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alegam que “os depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal denotam total ausência de indícios da participação do Paciente, destacando as declarações apresentadas pelo próprio Delegado Francisco Júnior Vasconcelos Santos da 11ª DELEGACIA DE HOMICÍDIOS – JABOATÃO DOS GUARARAPES, presidente das investigações, onde definitivamente foi afirmado não ter havido qualquer suspeita da participação do Paciente no crime em questão, caso contrário a polícia judiciária pugnaria pelo seu indiciamento, o que NÃO OCORREU” (fl. 14, e-doc.1). 



    Asseveram ser “inaceitável agregar ao delito qualquer das qualificadoras descritas pela acusação, pois nenhuma das teses foi minimamente confirmada, e as narrativas da vítima colhidas na fase inquisitorial e instrutória demonstram não ter o Paciente qualquer envolvimento com o fatídico episódio criminoso destes autos” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Afirmam que “são incontestes as contradições, incertezas e achismos que permeiam o lastro probatório, inclusive aos olhos do julgador, entretanto, extrapolando os parâmetros da discricionariedade do seu ‘Livre Convencimento’, o juízo singular, a pretexto de basear-se no in dubio pro societate, utilizou-se de sofismas e diálogos registrados em interceptações telefônicas descontextualizadas a inabilitar sua formação de convicção da existência de indícios de autoria” (fl. 17, e-doc. 1).



    Enfatizam que “O ACERVO PROBANTE COLETADO EM JUÍZO ASSEVEROU NÃO EXISTIR QUALQUER RELAÇÃO ENTRE O PACIENTE E O HOMICÍDIO ORA APURADO. Nesse consectário lógico-jurisdicional, a ausência de prova da autoria produzida em juízo descortina a asserção acusatória e, consequencialmente, invalida a pronúncia, em razão da ABSOLUTA CERTEZA da não participação do Paciente no delito” (fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “ISTO POSTO, clama-se a Vossa Excelência, por es[t]a c. Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, primados em bases sólidas da legalidade, face ao clarividente constrangimento ilegal, com supedâneo no art. 648, VI (decisão de pronúncia manifestamente nula), do CPP, pela concessão da ordem a fim de anular a decisão de pronúncia generalista proferida em desarmonia às provas colhidas no transcurso da instrução criminal, com a despronúncia do paciente” (fl. 25, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, em 4.8.2021, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE (Ação Penal n. 0039967-72.2018.8.17.0810) à pena de vinte e dois anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio triplamente qualificado).



    A alegação de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação idônea está preclusa, pois suscitada mais de três meses após a condenação do paciente pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOZE ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.597 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão de pronúncia. Alegações de excesso de linguagem e confusão entre institutos do estrito cumprimento de dever legal e do estado de necessidade (error in judicando). 3. Supostos vícios suscitados após a confirmação da sentença condenatória. Preclusão da matéria. 4. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 116.167, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013).



    “PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONSUMADO E TENTADO - E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (CP, ARTS. 121, § 2º IV E V; 121, § 2º, IV e V, C/C 14, II, E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONVOLAÇÃO DO HABEAS CORPUS EM REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMEDIMENTO DO MAGISTRADO AO PRONUNCIAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1º DO CPP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. (...)



    2. In casu, o paciente foi pronunciado, em 9 de fevereiro de 2004, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado - consumado e tentado (CP, arts. 121, § 2º, IV e V, e 121, § 2º, IV e V, c/c 14, II) - e não recorreu da decisão, expressando conformismo. Somente agora, passados 7 (sete) anos da prolação da decisão de pronúncia e após a superveniência de sentença penal condenatória, já transitada em julgado, suscita nulidade por excesso de linguagem.



    3. A preclusão da decisão de pronúncia e a superveniência da sentença penal condenatória, transitada em julgado, implicam indevida convolação deste habeas corpus em revisão criminal. Precedentes: RHC 107213/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 7/6/2011; HC 104462/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 27/6/2011; HC 102473/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 29/4/2011; HC 98681/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/4/2011. (...) Ordem denegada” (HC n. 101.121, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.9.2011).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO CRIME. PRECLUSÃO. DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Na concreta situação destes autos, apenas depois da sentença condenatória é que se buscou contestar a validade da sentença de pronúncia. Pelo que o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RHC 81.927, da relatoria do ministro Ilmar Galvão; HC 87.088, da minha relatoria; RHC 91.367, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa).



    2. Não é desfundamentada a decisão de pronúncia que, de olhos na contextura fática do caso, remete o exame da procedência das circunstâncias qualificadoras para o Tribunal do Júri. 



    3. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 100.526, Relator o Ministro Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 12.3.2010).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora